Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo; e o réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS à pena de 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (catorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025 (eDoc. 1.388).
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41) e de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS (CPF 000.930.186-06), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em ofício encaminhado pelo Adjunto da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Comando Militar do Planalto, 1º Tenente ATALITA SANTOS FERREIRA YAMAMOTO, por meio do qual requer autorização para que o General de Divisão JOÃO FELIPE DIAS ALVES, Comandante Militar Planalto, possa visitar BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO e FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, militares vinculados a Organizações Militares situadas nas áreas de responsabilidade do referido comando (Ofício nº 61-Asse Ap As Jurd/CMP).
Requer, ainda, autorização para que o General de Brigada RODRIGO DE CARVALHO BERNARDO, Comandante da 3º Brigada de Infantaria Mecanizada e o Tenente-Coronel ROBERTO NUNES RIBEIRO FILHO, Comandante do 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado, possam visitar FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS.

É o relatório. DECIDO.

Em regime de prisão domiciliar, a realização de visitas ao custodiado deverá seguir as mesmas regras do estabelecimento prisional ao qual estaria vinculada sua prisão preventiva, razão pela qual, em princípio, as visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverão observar as regras estabelecidas nas Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE). 
Neste caso, as visitas solicitadas foram feitas em consonância com o Regulamento Interno de Serviços Gerais do Exército (RISG), não havendo óbice à sua autorização.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO, EM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL, não extensivo, sob nenhum pretexto ou condição, a terceiros acompanhantes, a VISITAÇÃO do General de Divisão JOÃO FELIPE DIAS ALVES aos réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO e FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS.
AUTORIZO, ainda, a VISITAÇÃO do General de Brigada RODRIGO DE CARVALHO BERNARDO, Comandante da 3º Brigada de Infantaria Mecanizada e do Tenente-Coronel ROBERTO NUNES RIBEIRO FILHO, Comandante do 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado ao réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS.
Comunique-se ao Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, General de Divisão JOÃO FELIPE DIAS ALVES, Comandante Militar do Planalto.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente